Tribunal: TJMT
Processo: 1000967-64.2018.8.11.0018
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-09-11
Data de publicação: 2020-09-11

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000967-64.2018.8.11.0018
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Perdas e Danos, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[LUCIANA GOUDINHO DE SOUZA - CPF: 006.367.311-89 (RECORRIDO), AMANDA ALBERTINI COLET - CPF: 025.185.631-30 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS ELÉTRICOS – PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS – REJEIÇÃO – INEXISTÊNCIA DE INADIMPLÊNCIA – ILEGALIDADE DA INTERRUÇÃO – FATURA EMITIDA EM DUPLICIDADE – COBRANÇA INDEVIDA – DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM AS FINALIDADES LEGAIS – MANUTENÇÃO DO
“QUANTUM”
INDENIZATÓRIO –
TERMO INICIAL DOS JUROS – ART. 405 DO CC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A conduta da fornecedora de energia elétrica em interromper a prestação dos serviços, apesar da inexistência de inadimplência do consumidor, é indevida, por ter agido sem a devida cautela, devendo, portanto, responder pelos danos causados.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

Na condenação por danos morais, em casos de responsabilidade contratual, a data inicial para a contagem dos juros moratórios é a partir da data da citação inicial, nos termos do art. 405 do Código Civil.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/09/2020